Tribunal: TJSP
Processo: 2051467-13.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão da matéria não estar inserida no rol do art. 1.015, CPC. Hipótese, entretanto, em que a matéria tratada está prevista no 1.015, inciso IX, CPC. Agravo interno provido para conhecer do agravo de Instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova e

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão da matéria não estar inserida no rol do art. 1.015, CPC. Hipótese, entretanto, em que a matéria tratada está prevista no 1.015, inciso IX, CPC. Agravo interno provido para conhecer do agravo de Instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova e determinou que o banco apresentasse a documentação relativa à relação jurídica entre as partes. Relação de consumo. Admissibilidade. Relação de consumo. Decisão mantida. Agravo interno provido para conhecer do agravo de instrumento, ao qual é negado provimento.